Tribunal: TJSP
Processo: 1008183-05.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença proferida em ação anulatória ajuizada por Secalux Comércio e Indústria Ltda. contra a apelante, que julgou procedente o pedido e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença proferida em ação anulatória ajuizada por Secalux Comércio e Indústria Ltda. contra a apelante, que julgou procedente o pedido e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 13.408.323-49.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir se o pagamento realizado pela apelada após a inscrição do débito fiscal em dívida ativa é capaz de extingui-lo, e se é cabível a inclusão de honorários advocatícios em execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. O pagamento realizado pela apelada não correspondeu à integralidade do débito fiscal apurado na data em que realizada a sua inscrição em dívida ativa, não cabendo se falar em extinção do débito fiscal pelo pagamento. 4. É cabível a inclusão no débito exequendo dos honorários advocatícios que decorrem do ajuizamento da execução fiscal, e são justificados pelo princípio da causalidade, conforme o art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO PROVIDA, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, com redistribuição dos ônus da sucumbência. 6. Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial do débito fiscal não extingue a obrigação tributária. 2. A inclusão de honorários advocatícios na execução fiscal é justificada pelo princípio da causalidade e pelo art. 85 do CPC".